Tribunal: TJPA
Processo: 0028380-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028380-71.2016.8.14.0401

APELANTE: WARLEY DE SOUZA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, II
,
DO CÓDIGO PENAL.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
O crime de roubo consuma-se no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que a vítima não tenha prestado depoimento perante o juízo, seus relatos podem ser corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, tendo em vista que ambos descreveram que os acusados foram presos na posse da
res furtiva
, bem como da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual fora devidamente apreendida, o que confirma a versão apresentada pelo ofendido.

- Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, tendo utilizado uma arma de fogo e exigido a entrega dos pertences. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
08 de novembro
de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WARLEY DE SOUZA MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém
(ID 13560936), que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
§ 2º, II
,
do Código Penal
.

Na
denúncia
(ID 13560875), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/11/2016, os denunciados, mediante o uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os objetos da vítima, sendo 02 celulares e uma aliança de ouro.

Após a subtração dos bens os acusados empreenderam fuga do local, entretanto, após serem acionados pela vítima, policiais miliares que faziam ronda ostensiva os capturaram ainda em posse dos bens subtraídos.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de Williams Serrão e Warley de Souza Moraes, ora apelante, como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157,
§ 2º, I e II
do Código Penal.

Em ID 13560878, recebida a denúncia em 11/01/2017.

Em ID 13560901, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/10/2019.

Em ID 13560922, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/09/2022.

Em
sentença
, ID 13560936, a Magistrada condenou Williams Serrão e
Warley de Souza Moraes
como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II, do CPB.

Em ID 13560943, certidão de trânsito em julgado da sentença para Williams Serrão.

Em
razões recursais
(ID 14430935), requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como a desclassificação do crime de roubo para furto.

Em sede de
contrarrazões
(ID 14602169), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 15269160), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WARLEY DE SOUZA MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém
(ID 13560936), que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157,
§ 2º, II
,
do Código Penal
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA
:

Requereu a defesa o reconhecimento do roubo na modalidade tentada, tendo em vista que os acusados, logo a pós a subtração, foram perseguidos e presos, não conseguindo assegurar a posse mansa e tranquila da
res furtiva
.

Ressalto não haver como se dar provimento ao apelo, tendo em vista que para a configuração do crime de roubo não é necessário ter ocorrido posse mansa e pacífica do bem, não importando nem mesmo que tenha havido perseguição e posterior prisão do agente/apelante.

Na hipótese, observo que o apelante e seu comparsa empreenderam fuga após a prática do crime, tendo sido alcançados pela viatura da Polícia Militar momentos após a subtração dos bens, tendo ocorrido, de fato, a inversão da posse e consumação do delito
, pois pacífico é o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Portanto, impossível se faz a pretendida desclassificação. Senão vejamos:

ementa - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, ii, do cp – pleito de absolvição – impossibilidade – réu que confessou a autoria delitiva – vítima que reconheceu o acusado por fotografia – policiais militares QUE LOCALIZARAM O RÉU E CORRÉU EM POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA E QUE NARRARAM QUE ESSES CONFIRMARAM À EQUIPE A PRÁTICA DELITIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO - DELITO QUE CONSUMA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE – INVERSÃO DA POSSE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A PARTIR DO RELATO DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001298-52.2020.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 30.01.2023) (TJ-PR - APL: 00012985220208160148 Rolândia 0001298-52.2020.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Antonio Carlos Choma, Data de Julgamento: 30/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023) Grifei

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CONSUMOU O ROUBO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA AMEAÇA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO
E ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – PRESO COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS – INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – CONSUMAÇÃO – SUMULA 582 DO STJ E ENTENDIMENTO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - AMEAÇA EMPREGADA DE MANEIRA VAGA – CRIME NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER DA AMEAÇA
A consumação do roubo aperfeiçoa-se com “a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (STJ, Súmula 582). “Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila [...].”
(TJMT, AP NU 0006579-82.2017.8.11.0002) “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta” (TJMT, Ap nº 58665/2016) (TJ-MT 10003029620228110086 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022) Grifei

Ressalto, por oportuno, que a simples inversão da
res
, conforme demonstrado, é suficiente a configurar o crime de roubo consumado, sendo tal entendimento pacífico e, inclusive, já sumulado pelo STJ. Vejamos:

Súmula 582-STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Assim, claro está que, em tendo sido retirado o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, impossível se desclassificar para a figura de roubo tentado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO:

Requereu a defesa a desclassificação do crime de roubo para furto sob a alegação de que não há provas judiciais suficientes que demonstrem que a ação do acusado culminou em qualquer ato de violência ou grave ameaça, circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima, cumprindo, assim, as elementares do tipo a ele imputado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que, ao anunciar o assalto, o apelante, mediante grave ameaça, utilizou uma arma de fogo para exigir que a vítima entregasse seus pertences.

Ainda que a vítima não tenha prestado depoimento perante o juízo, seus relatos podem ser corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, tendo em vista que ambos descreveram que os acusados foram presos na posse da
res furtiva
, bem como da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual fora devidamente apreendida, o que confirma a versão apresentada pelo ofendido.

Da análise dos autos, sobressai de maneira coesa e harmônica que a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse e entregou seus bens aos acusados, restando devidamente configurada a grave ameaça exercida pelo uso da arma de fogo.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possuindo relevante valia para comprovar que a subtração do bem foi cometida mediante grave ameaça. Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO - IMPOSSIBILIDADES - PENAS - REDUÇÃO. 1. Encontrando a acusação apoio no conjunto probatório amealhado, que comprova a materialidade e as autorias delitivas, devem ser mantidas as condenações dos acusados.
2. Demonstrado o emprego de violência e grave ameaça por parte dos acusados, impossível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

3. A palavra da vítima, corroborada, in casu, pelas demais provas, é suficiente para atestar a presença da majorante de emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e a perícia da arma.
4. A presença de dois agentes para o cometimento do delito é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas. 5. Comprovada a causa de aumento pela subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, eis que os acusados transpuseram a fronteira entre do Estado de Minas Gerais. 6. As penas fixadas com excessivo rigor devem ser reduzidas. Provimento parcial aos recursos são medidas que se impõem. (TJ-MG - APR: 00042412720178130408 Matias Barbosa, Relator: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/03/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/03/2023) Grifei

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: CLAUDIONEI DE JESUS ALVESAPELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, CAPUT, DO CP –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO – RECURSO IMPROVIDO. O apelante não subtraiu de forma disfarçada, mas utilizou de grave ameaça – anunciou o assalto, simulou o porte de arma e exigiu o repasse da chave da motocicleta –, o que causou temor às vítimas. Assim inviabilizou qualquer reação e assegurou o êxito da empreitada delitiva, o que configura o crime de roubo e não o de furto.
(TJ-MT - APR: 00007864420138110022 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020) Grifei

Destaco ainda, o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. MÃO POR DEBAIXO DA CAMISA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA FOGO QUE INTIMIDOU AS VÍTIMAS. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESPROVIMENTO.
1. (...).
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo por restar comprovado, pelas declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, de que o recorrente participou da prática do crime.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00033724620158152003, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 06-02-2020) (TJ-PB 00033724620158152003 PB, Relator: DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Destarte, não deve ser acolhida a tese de desclassificação do crime de roubo para furto, pois estão presentes as elementares do tipo de roubo, sendo totalmente descabido e infundado o pleito da Defesa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023